Tribunal: TJDFT
Processo: 0725012-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725012-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Raul Oscar Zelaya Chaves contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 73251614) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em suas razões recursais (ID 73430571), o agravante relata que a decisão combatida pelo agravo de instrumento versa sobre descumprimento reiterado da obrigação de fazer imposta na sentença transitada em julgado. Afirma que, embora o rol de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC seja taxativo, deve ser interpretado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, conforme decidido pelo c. STJ no Tema n. 988. Argumenta que o caso dos autos “configura hipótese excepcional de admissibilidade por analogia à tutela provisória e à necessidade de assegurar a efetividade da execução de sentença, o que justifica a flexibilização formal”. Destaca que a situação de urgência que autoriza a interposição do referido recurso está caracterizada pela iminência do corte de fornecimento de energia elétrica (serviço essencial) e por ser pessoa idosa (78 anos de idade). Aponta violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, efetividade da tutela jurisdicional, fungibilidade e instrumentalidade das formas, dignidade da pessoa humana, proteção especial ao idoso e devido processo legal substancial. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a r. decisão monocrática e determinar o regular processamento do agravo de instrumento, com o deferimento da tutela de urgência recursal consistente na suspensão da exigibilidade das cobranças e na abstenção de corte do fornecimento. Em petição ao ID 73533760, o agravante noticia sua intenção de não mais prosseguir com o recurso interposto, em razão da concessão de tutela de urgência na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998, caput[1], do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo interno interposto ao ID 73430571. 3. Com fundamento nos arts. 998, caput, do CPC e 87, VIII[2], do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo agravante. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 3 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)